Tribunal: TJMMG
Processo: 2000188-98.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000188-98.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000358-61.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com a finalidade de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a manutenção do agravante nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais até julgamento do mérito da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausentes os elementos que evidenciem os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e perigo de dando ou risco ao resultado útil do processo). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “Para comprovação dos vícios alegados é imprescindível e prudente a instauração da relação jurídico-processual, sob a égide do contraditório.” ____________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Jair dos Santos Silva Júnior e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jair dos Santos Silva Júnior, contra decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo Disciplinar c/c Reintegração em Cargo Público – Processo n. 2000358-61.2024.9.13.0003/JME –, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a sua manutenção nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, até julgamento do mérito da ação. Em suas razões recursais, o agravante informa que ajuizou a ação ordinária buscando, no mérito, a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar Sumário de Portaria n. 105.799 - PADS – 11ª RPM e, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da penalidade, com a sua reintegração à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Alega que o ato administrativo que ensejou sua demissão é nulo, porquanto embasado em fatos apurados no IPM n. 101.517/24, que concluiu pela isenção da sua responsabilidade. Afirmou que o pedido liminar se fundamenta na inequívoca verossimilhança das alegações de ilegalidade da decisão sancionadora, bem como no fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, mormente no âmbito financeiro e familiar. Disse que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência alegando que não estão presentes os requisitos para o seu deferimento, além de considerar que a matéria objeto da discussão se confunde com o mérito da ação. Segundo a defesa, a decisão deixou de se manifestar acerca do pedido da ilegalidade do ato administrativo que decretou a demissão do agravante. A esse respeito, informa ter interposto Embargos de Declaração com efeitos infringentes, em face da omissão e obscuridade na decisão objurgada, tendo sido rejeitados, sob os mesmos argumentos outrora apresentados, acrescentados do perigo à irreversibilidade dos efeitos da decisão. Aduziu que os elementos necessários para a concessão da liminar – existência de perigo na demora e fumus boni iuris – foram devidamente comprovados, devendo ser suspensos os efeitos do PADS n. 105.799-PADS – 11ª RPM, bem como determinada a imediata reintegração do agravante às fileiras da PMMG. A probabilidade do direito, informa, encontra amparo na inequívoca ilegalidade da decisão demissionária, que se utilizou de precedente comportamental similar, comprovadamente falso. No que tange ao perigo do dano, informa que se caracteriza pela necessidade de manutenção do agravante no cargo público da Polícia Militar de Minas Gerais, pois, em caso contrário, flagrante seria o prejuízo ao seu sustento e de sua família. Ao final, requereu o conhecimento do presente recurso e o seu provimento, para reformar a decisão interlocutória objurgada. Pugnou, ainda, pelo deferimento liminar da tutela antecipada, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), no sentido de determinar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 suspensão dos efeitos do PADS de Portaria n. 105.799-11ª RPM e a imediata reintegração do agravante à PMMG. Este relator indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência e determinou a intimação do Estado de Minas Gerais, nos termos do inciso II do art. 1.019, c/c o art. 183, ambos do CPC, para apresentar sua resposta (Evento 05). O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta ao Agravo de Instrumento (Evento 12). Em síntese, alegou que os argumentos trazidos pelo agravante e as provas que instruíram o recurso não trouxeram elemento capaz de modificar a decisão agravada. Disse que, por força do artigo do artigo 373, inciso I, do CPC, caberia ao agravante demonstrar os supostos vícios e irregularidades alegados, sob pena de indeferimento do pleito. Aduziu que, durante o trâmite do procedimento disciplinar, ficou devidamente comprovada a conduta transgressora do militar, inclusive com lastro nos depoimentos controversos do agravante. Alega que “o ex-militar não foi penalizado por meros indícios ou suspeitas, mas por um conjunto probatório ampla e efusivo, que colheu das mais diversas provas”. Ressalta que a sanção aplicada é proporcional e razoável, tendo o procedimento seguido todos os trâmites legais, não havendo que se falar em nulidade. Destacou também que, para a concessão da tutela de urgência, é necessária a comprovação da presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Disse que não há, nos autos, a comprovação dos elementos fáticos ou jurídicos alegados pelo agravante, que afastam a presunção da legitimidade do ato administrativo praticado pela Administração Militar e que corroboram as teses sustentadas no recurso. Por fim, afirmou que a Lei n. 8.437/1992, que trata das medidas cautelares contra a Fazenda Pública, especificamente o §3º de seu artigo 1º, veda a sua concessão, quando providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. Com essas considerações, requereu que seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – autorizadores da concessão da tutela de urgência, que foi indeferida na decisão agravada. Sobre a matéria, lecionam, com propriedade, Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como \"fumus boni juris\") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como \"periculum in mora\") (art. 300, CPC).\ [Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.ª ed., Salvador, 2016, Editora JusPodivm, p. 607]. Partindo dessa premissa, e após uma análise perfunctória do presente feito, entendo que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência requerida, uma vez que não é possível, por hora, comprovar os vícios aventados, que configurariam a probabilidade do direito alegado – sobretudo no tocante à alegação de “ilegalidade da decisão demissionária, que utilizou de precedente comportamental similar, comprovadamente falso” –, o que somente poderá ser analisado após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, o ora agravante foi submetido ao PADS de Portaria n. 105.799/11a RPM, sob os seguintes fundamentos: [...] 1.1 Chegou ao conhecimento desta autoridade, por intermédio da documentação anexa, que o n. 180.033-3, Sd PM Jair dos Santos Silva Júnior, lotado na 2ª Cia PM Ind, no dia 12/08/2021, por volta das 22h31min, enquanto estava em um bar, na cidade de Montes Claros/MG, teria deixado um aparelho celular no banheiro feminino daquele estabelecimento comercial, no intuito de gravar imagens da intimidade das mulheres que utilizavam o sanitário; 1.2 Consta, ainda, nos autos do RIP, que ao ser questionado por uma suposta vítima para desbloquear o aparelho celular e demonstrar que não havia registro de imagens íntimas de mulheres usando o banheiro feminino, o acusado, trajando uma camisa com o nome “Polícia Militar”, teria se identificado como policial militar e, inicialmente, negado acesso ao seu aparelho. Alguns minutos depois, após retornar do banheiro masculino, o graduado liberou o acesso para a vítima; 1.3 Consta, também, no bojo do expediente anexo, laudo pericial do aparelho celular do acusado, apreendido naquela ocasião; 1.4 A conduta praticada pelo referido militar, se confirmada, afeta a honra pessoal e o decoro da classe, o que o incapacita a permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; (Evento 8 – DOC2 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A decisão agravada, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos efeitos da penalidade de demissão aplicada, aos seguintes fundamentos: [...] Neste juízo perfunctório e não exauriente, os requisitos não estão presentes para o deferimento da tutela pleiteada. Senão vejamos. Com relação ao fumus boni iuris, em que pese toda a narrativa exposta na petição inicial, bem como seus documentos anexos, é prematura qualquer conclusão, no momento, acerca da nulidade do ato administrativo que ensejou a demissão do autor. Em análise perfunctória e não exauriente dos autos, parece ser o caso de os procedimentos investigatórios terem sido instaurados e processados em conformidade com os parâmetros legais, não sendo possível observar, de plano, quaisquer nulidades. [...] Com relação ao periculum in mora, tem-se que o autor não o demonstrou. Ademais, acaso julgados procedentes os pedidos ao final, o autor receberá os valores que, eventualmente, deixou de prover em razão de sua demissão pela Polícia Militar de Minas Gerais. (Evento 14 – Processo Originário) Outrossim, destacam-se os fundamentos que subsidiaram a decisão do PAD pela autoridade administrativa, in verbis: [...] 1.16.1 Não assiste razão a tese defensiva, haja vista que os elementos circunstanciais e probatórios levam à conclusão de que o acusado tenha adotado a conduta transgressiva descrita na exordial. Neste sentido, os depoimentos das testemunhas convergem no sentido de que, de fato, o aparelho do acusado foi encontrado em um banheiro feminino, com a câmera voltada para o sanitário. Além disso, muito embora não tenha sido encontrada gravação de vídeo da pessoa específica que se irresignou com o ocorrido, foi localizado, no aparelho do acusado, gravação de outras mulheres utilizando o vazo sanitário, em contexto análogo ao objeto da presente apuração, não se limitando, portanto, a uma “imaginação fértil e postura inconsequente”. [...] 1.16.2 Sem razão à defesa. Em seu interrogatório, o acusado confirmou que o aparelho, localizado no interior do banheiro feminino, é de sua propriedade. Destarte, em depoimento prestado à Polícia Civil (fl. 39), afirmou “eu fui no banheiro e bêbado, entrei no banheiro feminino, aí acabei esquecendo o celular lá”. Logo, é incontroverso que o acusado tenha deixado seu aparelho celular no interior do banheiro feminino. Ademais, a vítima, em seu depoimento (fl.138/140), disse que deparou com o acusado, por duas vezes, saindo do banheiro feminino e que, quando adentrou, pela segunda vez, percebeu que havia um celular na pia. Que tentou desbloquear o aparelho, juntamente com sua amiga, quando deparou com o acusado reclamando que o aparelho lhe pertencia. Disse ainda que o acusado não desbloqueou o aparelho quando solicitado e, na sequência, adentrou no banheiro masculino. Que só permitiu que a vítima e sua amiga vissem a galeria do aparelho depois que ele saiu do banheiro, onde permaneceu de oito a dez minutos, tempo suficiente para deletar as gravações. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1.16.3 Cumpre, inicialmente, salientar que o presente processo tem como objeto apurar denúncia de que o acusado teria gravado uma pessoa do sexo feminino, enquanto ela utilizava o banheiro. Nesse contexto, não há qualquer indicativo de que a vítima tenha sido maltratada ou desrespeitada pelo militar. Todavia, compulsando todo o arcabouço probatório, bem como as circunstâncias em que os fatos ocorreram, é possível concluir que o acusado tem o hábito de gravar mulheres utilizando o banheiro, conforme se verá mais adiante. Somado aos elementos constantes nos autos, em que pese não implicar em confissão, o acusado aceitou transação penal no curso do processo n. 5015893-02.2021.8.13.0433, no qual estava sendo acusado da prática do crime de registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B do CP), com o ônus de pagar à vítima Maria Fernanda a quantia de R$ 2.000,00, conforme Ata (fls. 198-199), valor integralmente pago em um único depósito (fl. 204), preferindo não comprovar sua inocência. [...] 1.16.4 Conforme já abordado no item 1.16.2, o indigitado militar só permitiu que a vítima e a testemunha acessassem o parelho celular após ele ter saído do banheiro masculino, cujo local ele permaneceu de oito a dez minutos. Nesse ínterim, face às demais circunstâncias em torno dos fatos, é possível entender que a gravação, daquele episódio, foi apagada pelo acusado. [...] 1.16.5 Improcedente a tese defensiva, pois, ao contrário da alegação defensiva, está consignado no laudo pericial (fl. 92), que “a quantidade e qualidade das informações extraídas dependem do modelo e da versão do sistema operacional do aparelho”. Nestes termos, “foi possível fazer apenas uma extração parcial da memória do aparelho”. Isto posto, de forma alguma se pode afirmar que nenhuma filmagem tenha sido produzida pelo aparelho celular do acusado. Não obstante, de igual modo, foi detectado pela perícia que no referido aparelho foi instalado, em data de 21/06/2021, (antes da data em que os fatos em apuração sucederam), o aplicativo “Quick Video Recorder”, classificado como “Câmera Espiã”, já que efetua a gravação de imagens com a tela desligada. 1.16.5.1 Ressalta-se, ainda, que foi localizado, pela perícia, um vídeo em que mulheres são filmadas utilizando o sanitário, em um contexto fático correlato ao vivenciado à senhorita Maria Fernanda. Além do mais, segundo o depoimento das testemunhas, o acusado ingressou no banheiro masculino com o aparelho celular, onde permaneceu por cerca de oito a dez minutos, e, somente ao sair, permitiu o acesso à galeria de fotos/vídeos. Neste lapso temporal, é plenamente possível que aplicativos sejam desinstalados e conteúdos filmados excluídos [...] 1.17 Após acurada análise dos autos, depreende-se que o conjunto probatório converge no sentido das declarações prestadas pela vítima Maria Fernanda Prates de Matos Miranda. Desta feita, apesar de não ter sido encontrado qualquer vídeo relacionada à vítima, no aparelho do acusado, verificou-se que o militar teve tempo suficiente, dentro do banheiro masculino, para deletar. Somado a isto, é imperioso mencionar que, em decorrência dos fatos em apreço, houve a prisão e condução do acusado até a Delegacia de Polícia Civil, culminando, ao final, em uma transação penal em seu desfavor. Nessa toada, cumpre ainda destacar o laudo pericial realizado no aparelho celular do acusado, o qual fora apreendido, em que foi possível recuperar o registro da instalação de um aplicativo considerado como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 “câmera espiã”, que gabarita a gravação de vídeos, com a tela do “display” apagada. Consta, de igual modo, que foi recuperado um vídeo em que mulheres não identificadas foram filmadas, durante momentos íntimos, em cenário similar ao que o militar foi acusado. Por fim, consoante demonstrado pela encarregada (fls. 210/215), a situação foi amplamente abordada pela mídia, vez que o autor se trata de um policial militar, a quem compete o dever de proteger a sociedade, em especial aqueles que pertencem a um grupo vulnerável, como as mulheres. Assim não restam dúvidas de que o militar feriu de morte os princípios basilares castrenses (honra pessoal e o decoro da classe), maculando a imagem da PMMG perante à sociedade. Nesse contexto, ratifico meu entendimento anteriormente posto na decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, no sentido de ser imprescindível e prudente a instauração da relação jurídico-processual, sob a égide do contraditório, para a correta decisão da lide. Portanto, em face da ausência da demonstração dos elementos que evidenciem os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e perigo de dando ou risco ao resultado útil do processo), entendo ser incabível a suspensão dos efeitos do PADS de Portaria n. 105.799/11ªRPM e a reintegração do agravante à PMMG. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto prolatado pelo eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de dezembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator